Tribunal: TJMT
Processo: 1009854-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009854-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição, Dos Auxiliares da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVAN SZELIGOWSKI RAMOS - CPF: 552.781.328-68 (ADVOGADO), GEORGE ADRIANO DOS SANTOS SILVA - CPF: 353.146.211-34 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES DE MOURA - CPF: 199.547.007-49 (EMBARGANTE), TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO - CPF: 954.062.048-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 02.270.956/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AMERICO - CPF: 043.070.545-04 (ADVOGADO), TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO - CPF: 954.062.048-15 (EMBARGADO), RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 02.270.956/0001-39 (EMBARGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 02.270.956/0001-39 (EMBARGANTE), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES DE MOURA - CPF: 199.547.007-49 (EMBARGADO), IVAN SZELIGOWSKI RAMOS - CPF: 552.781.328-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA

EMBARGADO(S):

EDUARDO ALVES DE MOURA

EMBARGADO:

TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO

EMBARGADO:

GEORGE ADRIANO DOS SANTOS SILVA

TERCEITO INTERESSADO:

RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA

TERCEITO INTERESSADO:

TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO

– RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE DO EXPERT

– ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO PARA O MANEJO DA EXCEÇÃO E SOBRE OS EFEITOS DO RECONHECIMENTO DA SUSPEIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS.

1. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.

2. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante acerca da melhor interpretação a ser dada ao quadro fático-probatório e/ou ao regramento normativo aplicável ao caso não desafia o manejo dos aclaratórios.

3. Aclratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA

EMBARGADO(S):

EDUARDO ALVES DE MOURA

EMBARGADO:

TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO

EMBARGADO:

GEORGE ADRIANO DOS SANTOS SILVA

TERCEITO INTERESSADO:

RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA

TERCEITO INTERESSADO:

TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA
contra o v. acórdão de ID. n. 252116691, o qual deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO ALVES DE MOURA
para reformar a decisão agravada – a qual havia rejeitado o
Incidente de suspeição
n. 0006022-21.2019.8.11.0004 – e, assim, acolher a suspeição do perito agravado perito
GEORGE ADRIANO DOS SANTOS SILVA
, nomeado para a realização de prova técnica, de modo a anular a perícia, determinando que o juízo singular nomeie um novo profissional de sua confiança que não tenha mantido relações profissionais com qualquer das partes, a fim de proceder uma nova avaliação indireta das reses adjudicadas, levando-se em conta não só o
Auto de Entrega
de ID. n. 71884875 - Pág. 80/92 dos autos da execução, mas também o Laudo Zootécnico de Vistoria de ID. n. 62234926 - Pág. 185/200 dos mesmos autos executivos, conforme explanado no parágrafo anterior, na maior brevidade possível, vez que a demanda já se arrasta há vários anos.

Registra, para tanto, ao rejeitar a arguição de extemporaneidade, o aresto consignou “o prazo somente terá início quando, para o suscitante, as suas desconfianças se confirmam, a partir de sua percepção subjetiva acerca do animus do suscitado”.

Afirma que, no entanto, o aresto quedou-se omisso por não se manifestar expressamente acerca (i) do termo considerado como
dies a quo
para contagem do prazo quinzenal de que trata o art.146 CPC, ao considerar se tratar de exceção de suspeição superveniente; (ii) bem como sobre os efeitos que fazem incidir
ex nunc
de seu reconhecimento, na modalidade superveniente.

Alega que embora o acórdão medeie, dando crédito exclusivamente à data alegada pelo agravante sobre quando teria aviado a exceção de suspeição (em 23/02/2019 – ID. n. 209717190 - Pág.12) – o que se percebe da prova documental pública pré-constituída é que a propositura da referida suspeição data é de 15/05/2019, às 20:27h, conforme chancela do protocolo à margem direita, horizontal do ID.209717182 - Pág. 9), que e a mesma data (15/05/2019) que informa o sistema PJE.

Aduz que, ainda que se admita o ineditismo de ficar colecionando
“as suas desconfianças”
se confirmarem, ou, ainda, ao aguardo
“de sua percepção subjetiva”
ao longo de mais de 4 (quatro) anos, fato é que a exceção de suspeição não foi efetivamente proposta no prazo de 15 (quinze) dias
“a contar do conhecimento do fato”
, visto que sua propositura se deu apenas em 15/05/2019 e não em 23/02/2019, como alegado.

Argumenta, ainda, que apesar de o aresto embargado não ter se manifestado quanto aos efeitos do reconhecimento da suspeição superveniente, está pacificado no STJ que sua eficácia é apenas
ex nunc
, ou seja, não retroage para atingir os atos anteriores, como no caso, que devem persistir hígidos.

Com tais argumentos, alega que o aresto deve se pronunciar
(a)
sobre o termo inicial do prazo quinzenal do art.146 do CPC/15;
(b)
sobre a data da oposição da exceção – se 23/02/2019 ou 15/05/2019;
(c)
é possível exceptuar-se a suspeição em prestações, ou melhor, fracionadamente, ao aguardo de supostos motivos ensejadores espaçados por mais de 4 (quatro) anos entre si, e, em caso positivo, se o prazo não contaria do primeiro evento que ensejou

a “percepção subjetiva” da parte excipiente;
(d)
se seria legítimo deixar ao arbítrio da parte a definição do início e fim da contagem de prazos peremptórios, cujo conteúdo relaciona-se com matérias de ordem pública (parcialidade dos sujeitos do processo); e, por fim;
(e)
se os efeitos do reconhecimento a suspeição superveniente se operam apenas
ex nunc
, mantendo-se a validade dos atos anteriores.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 258981150.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o terceiro interessado embargante afirma que o aresto seria
omisso por não se manifestar expressamente acerca (i) do termo considerado como
dies a quo
para contagem do prazo quinzenal de que trata o art.146 CPC/15 – se o dia 23/02/2019 ou o dia 15/05/2019, para fins de verificação da tempestividade do manejo; (ii) bem como sobre os efeitos que fazem incidir
ex nunc
de seu reconhecimento, na modalidade superveniente.

Pois bem.

Cumpre, de início, consignar que a questão da tempestividade da exceção de suspeição foi amplamente fundamentada, tendo o voto condutor do aresto embargado explicado de forma clara, coesa, e de fácil compreensão as razões pelas quais se concluiu pela rejeição das prefaciais de extemporaneidade e preclusão. Vejamos:

“[...]

Da extemporaneidade do incidente de suspeição

Ainda sustenta a terceira interessada – que litiga com o agravante – que o incidente de suspeição seria triplamente extemporâneo já que oposta (
i
) após a entrega do
Laudo Pericial
(preclusão consumativa); (
ii
) o suscitante agravante aceitou a nomeação do
expert
agravado, tanto por não tê-la impugnado, como por ter apresentado seus quesitos e indicado seu assistente técnico e (preclusão lógica); e (
iii
) após o prazo a que aludem o art.148, §1º e o art.465, §1º, inciso I, ambos do CPC/15 (preclusão temporal).

Todavia, também essa prefacial não merece prosperar.

Isto porque, conforme prescreve o
caput
do próprio art.146 do CPC/15, analogicamente aplicável ao perito, o prazo de suscitar a parcialidade do
expert
é 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato gerador da suspeição.

Assim, considerando que, no caso dos autos, a suspeição é suscitada a partir de um somatório de circunstâncias e evidências, o prazo somente terá início quando, para o suscitante, as suas desconfianças se confirmam, a partir de sua percepção subjetiva acerca do
animus
do suscitado.

Com isso, não há como tomar por base o
dies a quo
do lapso quinzenal os parâmetros temporais estipulados no art.148, §1º e/ou no art.465, §1º, inciso I, ambos do CPC/15, quando o(s) fato(s) gerador das suspeitas são posteriores à nomeação do
expert
para o trabalho técnico. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO MANEJADA APÓS A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO PERITO NO LAUDO –TEMPESTIVIDADE - MATÉRIA LIGADA AO MÉRITO DA EXCEÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A arguição de suspeição e impedimento de perito técnico deve ser promovida no prazo de 15 (quinze) dias a partir do despacho de nomeação, a teor do art. 465 do CPC.
Todavia, este prazo não se aplica quando os motivos para a arguição de suspeição ou impedimento só surgiram depois da nomeação do perito. Na hipótese, os Agravantes só tomaram conhecimento da inimizade e parcialidade do perito após a apresentação do laudo no qual há indícios de que ultrapassou a exposição técnica e emitiu, em alguns trechos, opiniões pessoais e depreciativas que, em tese, excedem o exame técnico
. Assim, diante da tempestividade da arguição, deve ser recebido e processado o incidente de suspeição, nos termos do art. 148, § 2.º, do CPC. Quanto às alegações ligadas ao mérito da suspeição, não deve ser conhecido, preservando-se o duplo grau de jurisdição. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1010176-77.2019.8.11.0000, j. em 11/09/2019, publ. no DJE 16/09/2019)

Dessa forma, fica igualmente
rejeitada
a preliminar de intempestividade da suscitação.-
”

Ainda que assim não o fosse, não é de se olvidar que, segundo alegado pelo agravante as primeiras percepções mais robustas acerca da parcialidade do
expert
vieram no
Relatório Complementar
ao laudo originário.

E, apesar de o referido complemento ter sido juntado aos autos da Execução em 10/01/2019 (ID. n. 62235497 - Pág. 323/332 dos autos executivos), a intimação do agravante para sobre ele se manifestar foi publicada em 11/02/2019 (ID. n. 62235497 - Pág. 335 dos autos executivos).

Ocorre que já em
26/02/2019
, menos de 15 (quinze) dias úteis depois, o agravante protocolizou a petição de ID. n. 62242437 - Pág. 49/51 nos autos da
Ação Declaratória de descumprimento do encargo de depositário com pedido sucessivo de Indenização por danos morais e materiais

n. 0006333-61.2009.8.11.0004. Vejamos:

O fato de o juízo da causa não ter dado o processamento adequado à suscitação não afasta sua tempestividade, mesmo que tenha sido necessário que o suscitante embargado voltasse a reiterar o requerimento através do incidente objeto do aresto embargado.

De qualquer forma, como já dito anteriormente, a cada nova fato ou evidência capaz de demonstrar a parcialidade do perito, o prazo para a arguição da suspeição se reinicia.

E neste particular, não se pode olvidar que um dos principais e autossuficiente do aresto para o reconhecimento da parcialidade do perito foi a extrapolação dos limites da perícia para tecer comentários e opiniões pessoais acerca de possível culpa pela não valoração adequada do rebanho. Senão vejamos:

“[...]

Com efeito, é bem verdade que por força da norma do inciso II do art.148 do CPC/15, as hipóteses de cabimento da arguição de suspeição do juiz – relacionadas nos incisos I a IV do art.145 do mesmo Código – se estendem aos auxiliares da justiça, o que inclui os peritos.

No entanto, não é de se olvidar que além das hipóteses acima aludidas, o §2º do art.473 do CPC/15 prevê que
‘
é vedado
ao perito
ultrapassar os limites de sua designação
, bem como
emitir opiniões pessoais que excedam
o exame técnico ou científico do
objeto da perícia
.’

E, nesse particular, grandes nomes da doutrina pátria, a exemplo de
José Miguel Garcia Medina
, compreendem a norma em questão está visceralmente atrelada à noção de imparcialidade do esperto. Senão vejamos:

‘[...]

A fundamentação adequada do laudo é importante, fim de ser permitir o controle quanto a idoneidade do método empregado para fornecer um grau de segurança aceitável, se tem credibilidade etc. Preocupou-se o legislador ainda com aspectos como a correlação entre os quesitos e o teor do laudo,
bem como a imparcialidade da manifestação do perito (cf. § 2.º do art.473 do CPC/15)
.’
(
in

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO
. 4ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 748)

Noutras palavras, a depender do grau de extrapolação do objeto da perícia técnica e dos comentários tecidos pelo profissional, a neutralidade necessária poderá se perder.

Imperioso aqui frisar que a inviabilidade do laudo apresentado não exige necessariamente a prova ou evidência de um suposto conluio entre o
expert
e determinada parte, má-fé, ou intenção deliberada beneficiar um jurisdicionado em detrimento do outro, bastando que reste, de algum modo, prejudicada a fiabilidade e segurança da conclusão técnica manifestada.-

E, no caso, levando-se em consideração que a perícia foi designada com a finalidade única de se proceder uma avaliação indireta do valor de reses bovinas constritas e, posteriormente, adjudicadas em favor do credor da execução principal, e ora agravante, mais de três anos antes, possível constatar das manifestações do perito agravado, especialmente no
Segundo Relatório Complementar
de ID. n. 71886604 - Pág. 6/17 uma clara extrapolação dos limites daquilo que deveria periciar,
emitindo
indevido
juízo de valor
sobre o objeto da prova pericial e das partes. É o que se pode depreender das seguintes manifestações do perito agravado:

- ‘[...] Esta sentença, sabiamente, determinada pelo então Juiz de Direito que presidia o processo na data declarada e, sabendo do encargo de
fiel depositário
, por parte do EXEQUENTE, conforme
doc.1, fls, 44 a 47
do processo, tratou de alertá-lo dos cuidados que deveria oferecer ao referido rebanho e lembrar das despesas que o mesmo deveria ter para manter a qualidade zootécnica dos animais e, ao ,mesmo tempo determinar que estas despesas deveriam ser consideradas e atacadas pela EXECUTADA, a título de futura prestação de conta, no ato da entrega dos animais ou conclusão do processo.’
(ID. n. 71886604 - Pág. 7 dos autos executivos)

-
‘[...] Considerando as declarações do próprio representante legal do EXEQUENTE e interpretando-as de forma adequada, o
Perito

vem deixar claro
ao MM. Juiz do processo em questão que, o rebanho
PENHORADO RENOMEADO O MESMO COMO FIEL DEPOSITÁRIO
em
25/05/2007
, deixado
‘ao compasso da mãe natureza’
por 05 (cinco) anos até a sua
ADJUDICAÇÃO
a partir da data de
17/08/2012
, mesmo assim continuou,
de forma natural,
manter sua perpetuação.

Apesar do rebanho original do processo, possuir idade média de 10 anos, na data de sua
PENHORA
e 15 anos na data de sua
ADJUDICAÇÃO
, veio produzindo naturalmente e crescendo em quantidade. Não cresceu em qualidade por não ter dispensado ao mesmo
manejos principalmente reprodutivos e escriturários
perante a instituição cartorária ABCZ (Associação Brasileira de Criadores de Zebu) para promover sua evolução qualitativa.’
(ID. n. 71886604 - Pág. 8)

-
‘[...]Considerando a qualidade reprodutiva natural do rebanho Inicial, a criação de se moventes bovinos é
DINÂMICA
,
PROGRESSIVA E RENOVÁVEL
e que, neste período de 5 anos, se o mesmo tivesse recebido o
TRATAMENTO ZOOTÉCNICO DEVIDO E MERECIDO
, ou seja,
alimentação sanidade, reprodução e escrituração pertinentes
, teria crescido no mínimo o dobro do seu crescimento natural e com
valor financeiro agregado
, por serem animais registrados e também, com valor agregado,
além de produzir tourinhos
registrados para serem comercializados, mesmo
realizando os descartes
normais e promovendo as reposições das matrizes registradas com a sua própria produção,
RENOVANDO E APRIMORANDO ASSIM, O REBANHO
.’
(ID. n. 71886604 - Pág. 10 dos autos executivos)

-
‘[...] Considerando o exposto, este perito, faz uma
INTERROGAÇÃO
, que se faz
PERTINENTE,
as partes interessadas e ao MM Juiz de Direito.

NO PERÍODO DE 25/05/2007 A 17/08/2012, QUEM FICOU RESPONSÁVEL PELA
MANUTENÇÃO ZOOTÉCNICA
, SANITÁRIA, NUTRICIONAL E REPRODUTIVA DO REBANHO PENHORADO, UMA VEZ QUE O MESMO NÃO PODIA SER COMERCIALIZADO?
’
(ID. n. 71886604 - Pág. 10 dos autos executivos)

-
‘
Diante disso, considera-se que até a data da
ADJUDICAÇÃO
, em
17/08/2012
, o rebanho de 217 vacas PO e 25 vacas LA, originais do processo, deveria ter sido renovado em no mínimo 40% das matrizes, ou seja, 90 vacas registradas poderiam ser descartadas e sua reposição seria da própria produção.
Reposição essa que, se realizada de forma técnica, como preconiza uma criação de animais de qualidade diferenciada, seria de qualidade superior aos seus ascendentes
.’

((ID. n. 71886604 - Pág. 10 dos autos executivos)

Note-se, portanto, que é perfeitamente possível extrair das palavras o perito uma
censura mental
quanto à atuação do agravante na condição de fiel depositário, a comprometer a confiabilidade sobre a isenção no desenvolvimento do trabalho técnico apresentado, vez que o profissional em questão não foi designado para avaliar de quem seria a culpa pelo estado e condição física das reses, ou pelo não crescimento do rebanho, quando o encargo que lhe fora confiado restringia-se à avaliação do preço do gado em questão na data da adjudicação.

E, de acordo com a jurisprudência pátria, essa extrapolação do objeto da perícia, assim os comentários e opiniões pessoais acerca de possível culpa pela não valoração adequada do rebanho adjudicado já seria suficiente para o reconhecimento da ausência de imparcialidade do
expert
e, portanto, reconhecimento da imprestabilidade do respectivo laudo. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO PERICIAL. ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. Decisão que encerrou a fase instrutória e homologou o laudo técnico produzido. Irresignação da requerida.
Perito que extrapolou os limites de sua designação (artigos 466 e 473, § 2º, do CPC)
. Pretensão da realização de nova perícia com a substituição do perito, devolução dos honorários pagos e isenção do custeio dos honorários do novo profissional a ser indicado. Parcial acolhimento.
Perito que ultrapassou os limites da sua designação, com emissão de juiz o de valor sobre a lide, configurando a nulidade do exame pericial.
Cabimento de realização de nova perícia por outro profissional a ser nomeado pelo Juízo às expensas da agravante, parte interessada e requerente da diligência (art. 82 do CPC). Não cabimento da devolução dos honorários recebidos pelo profissional cujo laudo se impugnou, pois visam remunerar o trabalho técnico realizado. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (TJ/SP - 34ª Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento 2098950-44.2022.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; j. em 30/05/2023; Data de Registro: 30/05/2023)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE ANIMAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA. PLEITO DE ABATIMENTO NO PREÇO, DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL AFASTADAS. PROVA PERICIAL REALIZADA QUE SE MOSTRA INSUBSISTENTE PARA SE FIRMAR UM JUÍZO DE CERTEZA OU DELE APROXIMADO. RETIFICAÇÃO FEITA NO LAUDO QUE MUDOU SUBSTANCIALMENTE O RESULTADO DA PERÍCIA. DÚVIDAS QUANTO A CONCEITOS TÉCNICOS QUE CHEGA A SER INACEITÁVEL, POIS O PERITO DEVE TER COMPETÊNCIA PARA FAZER AFIRMAÇÕES NA SUA ESPECIALIDADE.
PERITO QUE, AINDA, ULTRAPASSA OS LIMITES DO SEU ENCARGO, IMPUTANDO ‘CULPAS’ E ‘RESPONSABILIDADES’ QUE EXTRAPOLAM O EXAME TÉCNICO OBJETO DA PERÍCIA, INFRINGINDO O DISPOSTO NO ART. 473, § 2º DO CPC.
PERÍCIA QUE NÃO SE MOSTRA SEGURA E CONFIÁVEL
. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE, SOB PENA DE SE CERCEAR O DIREITO DE DEFESA DA PARTE. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA. PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, COM A NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO JUDICIAL PARA O ENCARGO. (0247259-14.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN – j. 04/09/2018 - Décima Quarta Câmara Cível)” (ID. n. 252116691 - Pág. 15/15)

Ocorre que esse Relatório Complementar de Perícia Técnica em que o perito externaliza inadequadamente suas opiniões pessoais sobre o agravante data de
23/08/2019
, quando a exceção já havia sido protocolizada.

Nesse instante, o agravante suscitante teria a prerrogativa de manejar uma nova exceção de suspeição. Porém, não fazia nenhum sentido opor nova
exceptio
quando a já aviada anteriormente ainda não havia sido decidida.

Com isso, absolutamente inconsistentes as arguições retóricas do embargante.

Por derradeiro, cumpre também destacar que o aresto embargado não tinha nenhum dever de tecer comentários adicionais acerca dos efeitos do reconhecimento da suspeição do perito, uma vez em que na sua parte dispositiva expôs todos os reflexos do acolhimento e os atos atingidos.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes, ou se colocar em suposto desalinho com qualquer elemento externo, como a jurisprudência meramente persuasiva de tal ou qual Tribunal, não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

De igual maneira, “os embargos declaratórios não constituem o meio adequado para discutir a melhor interpretação a ser dada à prova constante dos autos.-” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1008954-19.2017.8.11.0041, Marilsen Andrade Addario, j. em 11/11/2020, publ. no DJE 24/11/2020)

Com isso,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025